Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714803-98.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME NOBREGA RODRIGUES PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Guilherme Nóbrega Rodrigues Pereira. O apelante propôs ação de repactuação de dívidas com requerimento de efeito suspensivo contra o Banco do Brasil S.A. com vistas à suspensão dos descontos relativos às parcelas de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito em sua conta corrente. É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento semelhante e este Relator manteve a decisão quando do julgamento do agravo de instrumento interposto para combatê-la. Não há nos autos efeito suspensivo ou modificação posterior capaz de autorizar o processamento do recurso sem o correspondente recolhimento das custas (id 78186060 e 78186088). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator